Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722593-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA AGRAVADO: B.H. DIESEL LTDA, VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, já que a impugnação da sentença que homologou o acordo deve ser feita por apelação, bem como por razões dissociadas, já que a decisão não analisou o argumento de fraude à execução. Brasília, DF, 14 de julho de 2021 15:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador